Tribunal: STF
Processo: Rcl 5735
Classe: Rcl
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-11-25
Data de publicação: 2009-11-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO. CABIMENTO. 
   EFEITO ERGA OMNES. PROPOSITURA DE RECLAMAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS. NÃO 
   OCORRÊNCIA.
1.	Não cabe reclamação para assegurar a autoridade 
   de ato judicial que não possui efeito erga omnes.
2.	As 
   circunstâncias que autorizam a propositura de reclamação --- 
   preservação da competência desta Corte e a garantia da autoridade 
   de suas decisões, aquelas cuja eficácia estenda-se erga omnes e 
   vincule a Administração Pública e o Poder Judiciário [artigo 102, 
   I, "l", da CB/88], --- não estão presentes no 
   caso.
3.	Precedentes.
	Agravo regimental a que se nega 
   provimento.